Tribunal: STF
Processo: HC 208622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 681122/RS - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO POR MEIO DE PERMISSÃO DE SAÍDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela viabilidade de realização do devido procedimento médico mediante a concessão de permissão de saída, o que possibilitaria ao paciente ter o atendimento médico necessário, inclusive com realização de procedimento cirúrgico em unidade hospitalar fora do sistema prisional, retornando ao cárcere tão logo obtivesse alta hospitalar. 3. Neste contexto, rever este entendimento tal qual pretendido pela defesa, que argumenta pela incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o instituto da permissão de saída, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 4. Agravo regimental não provido 



    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 13.08.2020; b) após consulta médica realizada em 26.03.2021, foi recomendada a realização de cirurgia para colocação de enxerto ósseo e substituição da placa e parafusos; c) “em vista a situação de urgência, bem como o lapso de tempo em que o requerente pode permanecer na ‘fila’ de espera para o procedimento cirúrgico, suportando dores extremas, febre alta, medicação intramuscular e dificuldades para se locomover, postulou a defesa técnica fosse oportunizado ao requerente realizar tratamento médico adequado em hospital/clínica particular às suas expensas, sem qualquer ônus para o Estado”, o que foi concedido liminarmente pelo Desembargador Relator do HC; d) seu médico informou que a UNIMED não autoriza a realização de cirurgias mediante escolta; não seria possível retornar ao cárcere após a cirurgia (em vista dos cuidados necessários, das péssimas condições de higiene do estabelecimento prisional e do risco de infecção) e há risco de soltura da placa caso o procedimento seja postergado; e) o paciente se encontra extremamente debilitado em decorrência dos seus inúmeros problemas de saúde, não havendo possibilidade de permanecer no cárcere, especialmente neste período de pandemia.



    À vista do exposto, pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, por razões humanitárias. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo prazo mínimo de 60 dias.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre o atual quadro de saúde do paciente e o respectivo tratamento. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente